Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA INÚTIL E DESNECESSÁRIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PROPRIEDADE POSTERIORMENTE ASSUMIDA COM EXCLUSIVIDADE PELO AUTOR, EX-CÔNJUGE VARÃO. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO DA EX-MULHER POR ALEGADA DETERIORAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE O TEMPO EM QUE ELA EXERCEU POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM. REGULAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO DEMONSTRADO PELA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA QUE NÃO PREJUDICA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DETERIORAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Devidamente indicadas pelo magistrado as provas relevantes e úteis ao exame do mérito da causa, desnecessária a produção de outras provas que, conforme assentado pelo julgador, nada acrescentariam à formação de seu convencimento (arts. 370 e 371 do CPC). Procedimento hígido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A situação retratada em fotos que instruíram a inicial e a contestação revelam estar o imóvel em condições normais de conservação: armários íntegros, paredes em geral bem mantidas, sem o que razoavelmente se possa qualificar como estado de depredação e inabitabilidade. Hipótese em que a ausência de laudo de vistoria não prejudica a formação do convencimento do julgador. Responsabilidade civil não configurada.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.